Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INVIABILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CONTIDAS NO EXAME CRIMINOLÓGICO CONCOMITANTE AO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É recomendável, para a concessão de benefícios externos, especialmente quando se trata de condenação por crime grave, a implementação das medidas sugeridas no exame criminológico, de modo a aferir o senso de responsabilidade e autodisciplina do apenado, procedendo o seu retorno social de forma gradativa. Todavia, no caso em apreço, a autorização para o trabalho externo foi concedida desde fevereiro de 2018, sem insurgência do órgão ministerial na oportunidade. Resta, portanto, temerária a revogação da benesse nesse momento, notadamente em razão de uma proposta de emprego particular, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado pelo apenado no seu processo de ressocialização.

2. Recurso de agravo parcialmente provido para, mantida a decisão que deferiu ao apenado a autorização de trabalho externo, determinar sejam implementadas, com maior celeridade possível, as sugestões constantes do Laudo exarado no exame criminológico a que se submeteu o agravado. Após, a matéria deverá ser reapreciada pelo Juízo, com a possibilidade ou não da manutenção da benesse.